Tribunal: TJDFT
Processo: 0750284-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750284-96.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBELUZ ENERGETICA S/A AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA PARTICIPACOES E NEGOCIOS - COBRAPAR, JORGE RODRIGUES ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por URBELUZ ENERGÉTICA S/A contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO” ajuizada em face de COMPANHIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/A e JORGE RODRIGUES ALVES: “Da leitura das impugnações feitas pelo requerente, conclui-se a pretensão de modificar o entendimento da expert, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar o laudo, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com as regras aplicáveis à espécie. Considerados os argumentos e contra-argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. Reconhecida a qualidade da técnica estampada no laudo e nos esclarecimentos prestados à impugnação da parte autora, HOMOLOGO o laudo de ID no 166180829, e o laudo complementar de ID. 172962808, sem ressalvas. Por conseguinte, INDEFIRO os requerimentos autorais contidos na petição de ID. 175735359. Ressalto que, diferentemente do quanto aduz a parte demandante, analisar a correção e a legitimidade dos lançamentos constantes dos balancetes contábeis da primeira requerida é questão que ultrapassa os limites da perícia deferida nos autos. Intimo a parte autora para informar, no prazo de 15 dias, se ainda possui interesse na produção da prova oral requerida, devendo, em caso positivo, esclarecer o que pretende comprovar com a oitiva de cada testemunha arrolada (ID.19175516 e ID. 20419675), especificando os fatos que as testemunhas designadas presenciaram que são de interesse para a solução da lide, sob pena de indeferimento. Intimo a primeira requerida para informar, no mesmo prazo, se ainda possui interesse na expedição de ofícios aos órgãos listados na petição de ID.20472401 e em caso positivo esclarecendo a utilidade do pedido.” A Agravante sustenta que, “segundo o art. 477, § 3o, do CPC, “se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.””. Salienta que “exigir que a Agravante aguarde eventual sentença desfavorável para suscitar o cerceamento de defesa ocorrido no atual momento do processo é desarrazoado ao extremo”. Ressalta que “A questão sobre a qual se requer esclarecimento e que não foi respondida foi objeto de quesito expresso formulado pela Autora”. Afirma que “o objeto da perícia não é analisar o que consta registrado na literalidade do balanço (como o fez o perito), mas, sim, se a empresa era solvente ou não no mundo dos fatos – o que, naturalmente, permeia verificar se o valor da dívida do distrato foi lançado corretamente ou não”. Conclui que “há necessidade de provimento do presente agravo para desconstituir a homologação do laudo e permitir que a parte questione o perito na audiência de instrução e julgamento na medida em que o Sr. Perito se recusa terminantemente a responder um dos quesitos formulados pela Agravante”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para desconstituir a homologação do laudo pericial e intimar o perito a comparecer em audiência de instrução e julgamento, conforme art. 477, § 3o, do CPC, para esclarecer sobre os pontos que deixou de se manifestar”. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada para “determinar a realização de nova perícia, tendo essa segunda perícia por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destinando-se a corrigir as omissões/inexatidões dos resultados do laudo pericial do Sr. Aleksandro Renato Damelio, conforme art. 480 do CPC” e, “diante de primeira perícia inconclusiva/defeituosa quanto ao objeto da prova pericial, reduzir a remuneração do Sr. Aleksandro Renato Damelio inicialmente arbitrada para o trabalho, conforme art. 465, § 5o, do CPC”. Preparo recolhido (ID 53777751). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Nesse sentido transcrevo precedente de minha relatoria: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova pericial. II. Decisão sobre produção de prova, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa, pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido. (AI 07020250720228070000, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJE 23/6/2022)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator